Tribunal: TJMT
Processo: 1005159-49.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005159-49.2018.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON ARAUJO COUTINHO - CPF: 192.729.011-20 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO POR FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONSTITUIU ÚNICO FUNDAMENTO - JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – RATEIO – INVIABILIDADE – PARTE DECAIU EM PARTE ÍNFIMA – INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo com o apontamento do valor correto da dívida, quando o excesso de execução não constituir o único fundamento do pedido.

A despeito de ser disciplinada pela Lei n. 10.931/2004, inexiste vedação à limitação dos juros moratórios na Cédula de Crédito Bancário, uma vez que apenas no que tem de específico é regida pela legislação que lhe é própria. No mais, a relação jurídica segue subordinada ao regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que introduziu no nosso sistema civil os princípios gerais que enaltecem a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio da boa-fé objetiva.

A embargada decaiu em parte mínima da pretensão, devendo ser atribuído ao embargante o pagamento da totalidade da verba sucumbencial, a rigor do que dispõe o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Sicredi Celeiro do MT
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por
Nilson Araujo Coutinho
, para limitar a incidência dos juros de mora em 1% ao mês. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou o embargante ao pagamento de 66% das custas processuais e a empresa requerida com aos demais 33% remanescentes. Com espeque no art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da embargada, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa e, também, a empresa embargada ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados igualmente na proporção de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a possibilidade de compensação, a rigor do art. 85, § 14º, do CPC.

A instituição financeira sustenta, em breve resumo, a necessidade de rejeição liminar dos embargos, por falta de apresentação da planilha de cálculo demonstrativo do valor que entende devido, conforme exigência do artigo 917, III, §§3º e 4º, do CPC.

Defende a legalidade dos encargos moratórios estipulados e requer a condenação do embargado na totalidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, por ter decaído na maior parte da pretensão.

As contrarrazões vieram ao id. 159114504.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem razão a instituição financeira quando pretende a extinção dos embargos à execução, pela falta de apresentação da planilha de cálculo demonstrativo do valor incontroverso, uma vez que a norma insculpida no artigo 917, §4º, só encontra aplicação quando o excesso de execução é o único fundamento do pedido, o que não se verifica, na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVER DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DO CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz da norma prevista no art. 739, § 5º, do antigo CPC, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1196751/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)

Também não assiste ao apelante, quando sustenta a impossibilidade de limitação dos juros moratórios na Cédula de Crédito Bancário, uma vez que apenas no que tem de específico é regida pela legislação que lhe é própria, no caso a Lei n. 10.931/2004.

No mais, a relação jurídica segue subordinada ao regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que introduziu no nosso sistema civil os princípios gerais que enaltecem a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio da boa-fé objetiva.

Nesse contexto, a abusividade da cláusula contratual que prevê a incidência de juros moratórios no patamar de 74,521276% ao ano, pode e deve ser reconhecida com base nos artigos 39, V e 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, impondo sua modificação, nos termos do artigo 6º, V, do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, essa câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CUMULAÇÃO COM OS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR EMBARGANTE – PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176). Os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados, e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC. O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.
O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês
, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).
(N.U 1049229-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Todavia, relativamente ao ônus sucumbencial, merece reparos a sentença impugnada, na medida em que a embargada decaiu em parte mínima da pretensão, devendo, portanto, ser atribuído ao embargante o pagamento da totalidade da verba sucumbencial, a rigor do que dispõe o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para atribuir ao embargante o pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023